Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716278-72.2024.8.07.0018 RECORRENTES: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, REJANE FERNANDES RAPOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONSTRUTORAS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PÚBLICA GESTORA DO PROGRAMA HABITACIONAL. APELOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, localizado no empreendimento Itapoã Parque, no âmbito do programa habitacional “Morar Bem”. A autora requereu o ressarcimento de aluguéis e juros de obra pagos durante o período de inadimplemento contratual. A sentença condenou Iota Empreendimentos Imobiliários S/A e JC Gontijo Engenharia S/A ao pagamento de lucros cessantes, arbitrados em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, e ao reembolso dos juros de obra, excluindo a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF. Apelações da autora e das rés. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização das provas requeridas pela autora; (ii) definir se a CODHAB/DF deve ser responsabilizada solidariamente pelos prejuízos decorrentes do atraso; (iii) analisar se a pandemia de COVID-19 configura hipótese de caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade das construtoras; (iv) determinar se houve efetivo atraso na entrega do imóvel e qual o marco inicial para contagem; (v) avaliar se são devidos os lucros cessantes e os juros de obra à autora; (vi) examinar a existência de interesse recursal quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. A recusa do juízo em deferir a dilação probatória requerida pela autora está devidamente fundamentada e encontra respaldo no art. 370 do CPC, não havendo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para o julgamento do mérito. 4. A atuação da CODHAB/DF, enquanto gestora da política habitacional, não configura relação de consumo direta com a autora, tampouco sua atuação implica corresponsabilidade pelas obrigações contratuais inadimplidas pelas empresas privadas selecionadas. A ausência de ingerência na execução do empreendimento afasta a responsabilidade solidária. 5. A pandemia de COVID-19, apesar de relevante, não caracteriza caso fortuito ou força maior em contratos celebrados em momento posterior ao início da crise sanitária, quando os riscos da atividade já eram previsíveis e inerentes ao setor da construção civil. 6. O prazo de entrega do imóvel deve observar o Termo de Reserva assinado em 25/05/2021, que fixava a entrega para 30/12/2021, com tolerância de 180 dias, findando em 30/06/2022. A entrega efetiva em 23/10/2023 configura mora das rés, gerando obrigação de indenizar. 7. A jurisprudência reconhece que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e podem ser fixados com base no valor locatício de mercado, independentemente de comprovação de perda concreta de renda. 8. Os valores pagos a título de juros de obra são passíveis de ressarcimento, uma vez que decorrem da mora injustificada das construtoras, sendo ônus excessivo transferido ao consumidor. 9. Inexiste interesse recursal quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora, pois a sentença já determinou expressamente sua incidência a partir da citação, conforme requerido pelas rés. O provimento do recurso nesse ponto não traria resultado prático mais favorável às apelantes. IV. Dispositivo 10. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da autora. Conheceu-se em parte do apelo das rés e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. _____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 421, 422, 427; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 30, 31 e 35; CPC/2015, arts. 98, § 3o, 339, 370, 487, I, e 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.08.2018. TJDFT, Acórdão 1967014, 0740294-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025. TJDFT, Acórdão 1971549, 0748778-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19.02.2025. TJDFT, Acórdão 1965271, 0743421-42.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Edilson Enedino, Primeira Turma Recursal, j. 07.02.2025. TJDFT, Acórdão 1839084, 0702857-74.2022.8.07.0021, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 360, inciso I, do CC, ao fixar como marco inicial para a contagem do prazo de entrega do imóvel uma data prevista em instrumento meramente preliminar e preparatório – o “Termo de Reserva” – ignorando que a relação jurídica obrigacional entre as partes somente se consolidou de forma definitiva e vinculante, com a celebração do contrato de compra e venda. Assevera que o equívoco fundamental do julgado é atribuir a um documento pré-contratual a força de um contrato perfeito e acabado, subvertendo a cronologia e a natureza dos atos jurídicos praticados. Defende que o julgado não levou em consideração a manifestação de vontade qualificada e final das partes e subverte a própria lógica da formação contratual, onde os atos preparatórios são naturalmente superados pela celebração do negócio jurídico principal; b) artigo 393 do Código Civil, porquanto desconsiderou por completo a ocorrência de um evento de força maior, notório e de impacto global, que afasta a responsabilidade da recorrente por eventual atraso, qual seja, a pandemia do COVID-19. Assinala que o fato de o contrato de compra e venda ter sido firmado em 25/05/2021, em momento no qual a pandemia da COVID -19 já havia se iniciado, não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento da ocorrência de força maior, pois a alegação de que o cenário seria previsível carece de precisão, na medida em que a mera existência do vírus não implica a previsibilidade de seus desdobramentos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 360, inciso I, e 393, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, o entendimento sufragado pelo órgão julgador, quanto à inexistência de caso fortuito ou força maior, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19. FORÇA MAIOR AFASTADA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que a matéria jurídica objeto de recurso especial trata de ação postulando a revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica, celebrado com a agravada, com vistas à suspensão da cobrança por demanda contratada, para faturamento com base na energia efetivamente consumida, durante o período da pandemia de COVID-19. 2. A pandemia de Covid-19, embora constitua evento imprevisível e extraordinário, não autoriza, por si só, a aplicação irrestrita do artigo 393 do Código Civil. É necessária a comprovação de que os efeitos da pandemia inviabilizaram o cumprimento da obrigação contratual. 3. O Tribunal de origem concluiu que não foram demonstrados prejuízos suficientes para justificar a revisão contratual pretendida, afastando a aplicação de força maior. 4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos, demandaria reexame do acervo probatório e nova interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.827.876/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023